Tribunal: STF
Processo: HC 93160
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-04-22
Data de publicação: 2008-04-22

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FALTA GRAVE. PERDA DOS
   DIAS REMIDOS: APLICAÇÃO DO ART. 127 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS.
   PRECEDENTES. PRECEDENTES.
1. É entendimento pacífico neste
   Supremo Tribunal no sentido de que a prática de falta grave
   durante o cumprimento de pena implica a perda dos dias remidos
   pelo trabalho do sentenciado, sem que isso signifique violação de
   direito adquirido. Precedentes.
2. Habeas corpus indeferido.